Tribunal: TJMT
Processo: 0005913-21.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005913-21.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDIN PEREIRA GUIMARAES - CPF: 064.479.681-28 (APELANTE), PEDRO ALISSON DA SILVA (VÍTIMA), MARLENE FREITA SILVA - CPF: 001.999.941-02 (VÍTIMA), SIRLENE MARQUES SILVA - CPF: 022.353.191-06 (VÍTIMA), SERGIO FERNANDO CAPURRO RODRIGUES - CPF: 973.989.421-68 (VÍTIMA), CECILIA MARQUES SILVA - CPF: 385.268.245-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), FELIPE JHONE PEREIRA LIMA - CPF: 063.117.011-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN VITOR OLIVEIRA NERIS (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. D. C. N. - CPF: 061.058.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005913-21.2019.8.11.0064

APELANTE: GERALDIN PEREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO JUDICIAL DAS VÍTIMAS SEGUROS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29 TJ-MT
–RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DO
CRIME DE ROUBO
– VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENA REDIMENSIONADA –MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO – AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal do agente em juízo por todas as vítimas.

“
As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de provas
” [Enunciado Orientativo n. 29-TJ/MT].

O crime de corrupção de menor, inscrito no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, por ser crime da espécie formal, pressupõe, tão somente a prova da menoridade e a existência do crime, sendo suficiente para a responsabilização do agente a realização do delito na companhia de adolescente.

A intensa ameaça no roubo – exercida mediante arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas –, e a premeditação do crime, constituem fundamentos idôneos à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

A detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos do artigo 66, III, “c”, da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005913-21.2019.8.11.0064

APELANTE: GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 5913-21.2019.811.0002 – Código 693408), que julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso material de delitos, à pena de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, [artigos 157, §§2º, II, 2º-A, I, do Código Penal e 244-B, da Lei n. 8.069/1990].

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque:
1)
o reconhecimento feito pelas vítimas em sede policial não respeitou as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal;
2)
não existem provas seguras e inconteste da autoria delitiva, uma vez que as produzidas em juízo são nulas e desprovidas de credibilidade. Subsidiariamente, pede a readequação da pena-base ao argumento de que as vetoriais referentes à “culpabilidade” e às “consequências” do crime, foram valoradas de forma inidônea e desproporcional. Pugna, ainda, pelo afastamento da detração realizada na sentença, ao argumento de que sua análise compete ao Juízo das Execuções Penais [doc. digital n. 26494989].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 26494992].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a detração penal realizada na sentença [doc. digital n. 29583486].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005913-21.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] o denunciado GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES, juntamente com seus comparsas Ruan Vitor Oliveira Neris e Felipe Jhone Pereira Lima uniram esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito de roubo na residência vizinha à casa do comparsa adolescente Felipe Jhone Pereira Lima que, pelo fato de ser vizinho das vítimas, conhecia toda a rotina destes.

Abstrai-se dos autos que na data dos fatos, após deixarem a residência do adolescente Felipe Jhone Pereira Lima, o denunciado GERALDIN PEREIRA GUIMRÃES e seu comparsa Ruan Vitor Oliveira Neris deslocaram-se até a casa das vítimas e, aproveitando-se do momento em que a vítima P.A.S. se preparava para sair e deixou o portão entreaberto, ingressaram no imóvel e, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, as vítimas foram amarradas e obrigadas a deitarem no chão sob intensas ameaças, ocasião em que os agentes, valendo-se, também, de violência, desferiram chutes na vítima S.M.S, exigindo que fosse entregue joias, dinheiros, armas e outros objetos de valores.

Na sequência, enquanto as vítimas estavam amarradas e rendidas sob a mira de arma de fogo, o denunciado e seu comparsa reviraram os cômodos da residência e promoveram a subtração de diversos pertences das vítimas, dentre os quais: 1 aparelho celular Motorola Moto X Play [...]; 1 capacete, cor preta [...], 1 veículo Chevrolet Ônix Joy [...]; 1 celular Motorola, cor dourada [...]; 1 televisão Panasonic [...]; 1 carregador de celular [...]; 3 frascos de perfume [...]; 3 frascos de creme [...]; 1 mochila preta/verde contendo roupas [...]; 1 bolsa, cor marrom [...]; 1 carteira, cor marrom, contendo documentos [...]; 1 molho de chaves [...]; 2 controles de portão [...]; 1 aparelho celular Samsung [...]; 1 aparelho celular LG [...]; 1 celular TCL [...]; 1 relógio, marca Oriente [...]; 1 par de alianças de ouro [...]; 1 par de brincos de ouro [...].

Após a subtração dos bens, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga com o veículo Chevrolet Ônix, levando todos os pertences subtraídos, no entanto, posteriormente, as vítimas conseguiram livrar das amarras e contatar a autoridade policial, noticiando o grave delito patrimonial ocorrido.

Ato contínuo, as diligências empreendidas pela autoridade policial lograram êxito em localizar os comparsas adolescentes na posse da chave do veículo Chevrolet Ônix [...], bem como localizar o veículo com parte dos objetos subtraídos das vítimas, além da arma de fogo utilizada no roubo, e por fim, localizar o denunciado e identificá-lo como um dos autores do delito.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e os adolescentes apreendidos e encaminhados à Delegacia [...].

II – Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 22 de maio de 2019, o denunciado GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Ruan Vitor Oliveira Neris e Felipe Jhone Pereira Lima, com eles praticando a infração penal de roubo majorado, neste município e comarca, conforme narrado acima [...]”
(doc. digital n. 26488975).

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 26488977), boletim de ocorrência (doc. digital n. 26488978), auto de exibição e apreensão (doc. digital n. 26488980), termos de reconhecimento de pessoa (docs. digitais n. 26488983, 26488985, 26488987) termo de entrega (doc. digital n. 26488983 e 26488985), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 26489470), e nos depoimentos testemunhais.

O auto de reconhecimento fotográfico, elaborado no dia dos fatos pelos policiais civis lotados na 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis/MT, registra que as vítimas, SÉRGIO FERNANDO CAPURRO RODRIGUES, PEDRO ALISSON DA SILVA, CECÍLIA MARQUES SILVA e MARLENE FREITAS SILVA, compareceram à Delegacia e forneceram as características físicas do suspeito; depois disso, GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES foi perfilado, lado a lado e em ambiente próprio, com outros envolvidos na prática delituosa, momento em que os ofendidos o identificaram como um dos autores do delito.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, JOSÉ FERNANDES CAVALCANTE, responsável pela prisão e condução do apelante, assim se pronunciou sobre os fatos:

“
[...] em atendimento a solicitação via CIOSP, informando um roubo no Bairro Vila Mineira, a guarnição através de informação passadas pelas vítimas via CIOSP, em que os suspeitos após o roubo teriam saído sentido o anel viário para o Bairro Jardim das Flores e que haviam levado um veículo ônix [...] de propriedade de uma das vítimas. QUE então deslocamos para o loteamento laranjeiras, ao nos aproximarmos de uma mata que fica nas margens do Rio Arareal, os dois suspeitos Felipe e Ruan, ao ver a viatura correram adentrando na mata [...] sendo logrado êxito em deter os dois suspeitos; QUE durante a abordagem foi localizado com o suspeito Ruan a chave de um veículo Chevrolet [...] ao realizarmos buscas, localizamos o veículo Ônix [...] dentro da mata [...] e no interior do mesmo foi encontrado os pertences que foram subtraídos das vítimas, bem como uma arma de fogo tipo espingarda de calibre 20 com uma munição deflagrada [...]; QUE questionado o menor Ruan sobre a chave de uma motocicleta que estava em sua posse, relatou que [...] teria deixado o veículo em uma Kitnet [...] próximo ao cruzamento com Avenida Ponce de Arruda; QUE com o apoio da guarnição da força tática, foi verificado o endereço [...] sendo localizado a motocicleta [...] estacionada na calçada da Kitnet em posse do suspeito Antônio, sendo que ele informou que o veículo lhe pertencia, neste momento foi feita busca no local, sendo encontrado pela guarnição da força tática, jogado próximo ao suspeito Antônio, cerca de meio tablete de substância análoga à maconha e outra porção de substância análoga à cocaína; QUE ao ser indagado, o suspeito Antônio alegou como sendo de sua propriedade e que
o suspeito GERALDIN teria ido ao local para comprar um pouco da substância
;[...]
QUE na Delegacia, as vítimas reconheceram todos os pertences recuperados [...]; QUE as vítimas conseguiram identificar os suspeitos Ruan e GERALDIN como sendo os que adentraram na residência [...] QUE ameaçaram a todo momento as vítimas com muita agressividade; QUE ainda um deles teria agredido a vítima Sirlene com um chute
[...]”
(doc. digital n. 26488979).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, CAIRO BARBOZA SAMPAIO (doc. digital n. 26488979).

As vítimas, SÉRGIO, PEDRO, CECÍLIA e MARLENE, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE foi almoçar na casa de sua sogra, CECÍLIA, onde se reuniram em família e após o almoço, por volta das 12h estava na sala da residência quando entraram dois suspeitos armados com uma espingarda e anunciaram que era um assalto, mandando que todos ficassem em silêncio e para ninguém reagir, pois iriam atirar; QUE os suspeitos estavam com camisetas na altura da boca [...]; QUE o declarante ficou deitado no chão enquanto os suspeitos subtraiam pertences da residência [...]; QUE toda a ação dentro da residência foi executada pelos dois comparsas, onde em certo momento o declarante ouviu claramente um dos suspeitos oferecer o veículo Ônix pelo telefone [...]; QUE a ligação parecia estar no viva-voz, pois estava bem alta, onde escutou várias vezes que a pessoa do outro lado da linha chamava o assaltante de Ruan; QUE os suspeitos reviraram toda a casa e após pegarem o que lhes interessavam foragiram do local no veículo do declarante [...]; QUE [...] depois recebeu a informação da Polícia Militar que seu veículo tinha sido localizado e foi solicitado para o declarante se dirigir para o CISC;
QUE nesta delegacia o declarante foi colocado em local próprio e reconheceu com imensa semelhança os suspeitos GERALDIN FERREIRA GUIMARAES e Ruan Vittor Oliveira Neris como os que praticaram o roubo na casa de sua sogra
;
QUE, apesar dos suspeitos estarem com uma camiseta na altura do nariz reconheceu o semblante dos olhos, bem como as características do porte físico e as camisetas utilizadas para cobrirem a boca, sendo uma de cor verde e outra em cores azul, branca e laranja, que também estavam junto dos suspeitos apresentados no momento do reconhecimento; QUE também reconheceu, sem sombra de dúvidas, a espingarda utilizada pelos suspeitos
[...]”
(declarações de SÉRGIO – doc. digital n. 26488981).

“
[...] QUE o declarante se encontrava na casa de sua avó, quando estavam almoçando [...]; QUE em determinado momento, o declarante resolveu sair para ir ao salão cortar cabelo e, já no portão, voltou ao interior da residência para trocar o dinheiro, deixando o portão entreaberto; QUE ao se aproximar de volta no portão, dois indivíduos armados com uma espingarda abordaram todos que ali estavam e os mandaram deitar sobre o chão da sala; QUE anunciaram o assalto e amarraram as vítimas, exceto a idosa [...]; QUE após alguns minutos, Marlene, tia do declarante, chegou ao local e também foi rendida pelos assaltantes; QUE os indivíduos estavam com camisetas encobrindo os rostos, sendo que um usava uma camiseta de cor verde e o outro, uma camiseta nas cores azul, branca e laranja [...]; QUE os indivíduos alternavam a posse da espingarda entre si, apontando-a a todo momento para as vítimas;
QUE esses indivíduos saíram de uma residência ao lado de onde o declarante mora, sendo que nessa residência mora o suspeito Felipe; QUE após a ocorrência a irmã do suspeito Felipe disse às vítimas e aos policiais que aqueles indivíduos eram conhecidos de Felipe e que haviam chegado em sua residência em uma motocicleta e que estavam todos conversando minutos antes do roubo
; QUE essa irmã de Felipe informou aos policiais militares onde seria a residência de um dos suspeitos, posteriormente identificado como Ruan Vittor Oliviera Neris [...];
QUE o indivíduo, posteriormente qualificado nesta 1ª DP, como sendo GERALDIN, a todo momento ficava pressionando o comparsa, posteriormente identificado como Ruan
para que levassem a pick-up Fiat; [...] QUE após a condução dos suspeitos a esta CEFLAG, os mesmos foram postos perfilados para reconhecimento por parte do declarante sendo que foram identificados como Ruan [...], Antônio [...], Felipe [...] e GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES;
QUE apesar de, no momento do roubo, os assaltantes estarem com camisetas sobre as cabeças, o declarante reconheceu, sem sombra de dúvidas, os suspeitos Ruan [...] e GERALDIN
[...]”
(depoimento de PEDRO – doc. digital n. 26488984).

“[...] QUE estava em sua casa, com Sérgio, seu genro, sua filha Sirlene, e Pedro Alison seu neto, quando por volta de 12h, chegaram dois indivíduos, anunciando um assalto [...]; QUE os suspeitos então lhes mandaram deitar no chão e lhes amarraram com fios de utensílios domésticos e eles começaram a mexer nos pertences da residência [...]; QUE, posteriormente, conseguiram se soltar dos fios em que se encontravam amarrados e acionaram a PM; QUE a PM em diligências conseguiu efetuar a prisão dos suspeitos GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES, Ruan Vitor Oliveira Neris, Antônio Garcia da Costa Neto e Felipe Jhone Pereira Lima;
QUE nesta unidade policial, após reconhecimento pessoal, reconheceu com certeza como autores do roubo Ruan [...] e GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES
[...]
” (declarações de CECÍLIA – doc. digital n. 26488986).

“
[...] QUE reside ao lado da casa de sua sogra, a Sra. Cecília; [...] QUE ao adentrar no portão, a declarante foi rendida por dois indivíduos que estavam armados com uma espingarda e que praticavam o roubo contra os que alí se encontravam; QUE os assaltantes mandaram que todos se deitassem ao chão e ficavam, a todo instante, exigindo joias, dinheiro e objetos de valor; QUE ainda cogitaram a possibilidade de empreenderem fuga na pick-up pertencente a declarante, uma Fiat Strada, mas, posteriormente, resolveram levar o veículo da cunhada da declarante, um Chevrolet Ônix; QUE os indivíduos estavam com camisetas encobrindo os rostos [...]; QUE os indivíduos alternavam a posse da espingarda entre si, apontando-a a todo momento para as vítimas [...];
QUE, após o roubo, empreenderam fuga e, cerca de pouco mais de meia hora, foram comunicados sobre a prisão dos suspeitos [...]; QUE a declarante RECONHECEU, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, OS SUSPEITOS Ruan [...] e GERALDIN [...] como os autores do roubo em tela; QUE a declarante esclarece que Ruan e GERALDIN, antes de invadirem a casa da sogra e praticarem o roubo estavam na casa de um vizinho, identificado como Felipe [...] e que, segundo a irmã de Felipe, são conhecidos
[...]”
(depoimento de MARLENE – doc. digital n. 26489468).

Corroborando a prova oral produzida no inquérito policial e a dinâmica dos fatos, a vítima, SIRLENE MARQUES SILVA, foi ouvida em sede policial uma semana após o ocorrido, reconheceu a fotografia de GERALDIN e afirmou que foi ele “
o indivíduo que anunciou o assalto e que estava com uma espingarda
” (doc. digital n. 26489468).

Interrogado pela autoridade policial, GERALDIN negou ter participado do roubo que lhe foi imputado. Relatou que, na data do fato, estava no Bairro Padre Rodolfo quando foi abordado pela guarnição da força tática da polícia militar e conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos acerca da prática delitiva (doc. digital n. 26489463).

Por sua vez, o adolescente, RUAN VITOR OLIVEIRA NERIS, assumiu a autoria do roubo na residência das vítimas e disse que quem o acompanhou na empreitada criminosa foi um indivíduo alcunhado de “Datena”. Narrou que adentraram no imóvel, renderam os moradores, subtraíram seus pertences e se evadiram do local, ele no veículo de uma das vítimas e seu comparsa em uma motocicleta. Revelou que, após o ocorrido, se encontrou com o vizinho da vítima, FELIPE JHONE PEREIRA LIMA, e juntos se dirigiram até o Bairro das Laranjeiras, onde abandonaram o automóvel em um matagal. Por fim, afirmou que FELIPE não participou do roubo e nem lhe forneceu informações acerca da rotina das vítimas (doc. digital n. 26489458).

Em juízo, foram ouvidas a testemunha, CAIRO, as vítimas, SÉRGIO, MARLENE, SIRLENE, PEDRO e CECÍLIA, a informante, VALENTINA XAVIER GUIMARÃES, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, o policial militar, CAIRO, ratificou o depoimento prestado em sede policial, no sentido de que estava em rondas no bairro Parque Laranjeiras quando visualizou dois indivíduos, em atitude suspeita, saindo de um matagal. Afirmou que fez a checagem deles e constatou que ambos possuíam outros registros policiais. Disse que os membros da guarnição fizeram uma varredura no matagal e encontraram o veículo de uma das vítimas e, dentro do automóvel, uma espingarda e uma televisão, além de também localizarem, no bolso dos suspeitos, a chave de uma motocicleta e certa quantia em dinheiro. Relatou que, em relação ao dinheiro, nenhum dos indivíduos conseguiu explicar a origem dele, porém, em relação à chave da motocicleta, disseram que o veículo estava em uma residência localizada no Bairro Padre Rodolfo. Asseverou que irradiou a informação para o grupo da Força Tática e que uma guarnição se dirigiu até o endereço indicado. Declarou que os policiais responsáveis pela diligência encontraram a motocicleta, o apelante em companhia de outro indivíduo, bem como uma quantidade de entorpecente na residência onde estavam. Por fim, disse que todos os suspeitos foram levados até o CISC para as providências cabíveis (áudio digital – nome do arquivo: cod. 693408 - test. cairo.wmv).

As vítimas, SÉRGIO, MARLENE, SIRLENE, CECÍLIA e PEDRO, ratificaram as declarações prestadas extrajudicialmente e reafirmaram a identificação de GERALDIN como um dos responsáveis pelo roubo na residência, acrescentando que:

“
Vítima
: [...] eu combinei com a minha esposa de ir almoçar [...], na minha sogra [...] estava eu, minha sogra, meu sobrinho [...] e tínhamos acabado de almoçar [...], por volta de meio dia e pouco eles adentraram na casa, um com uma arma, tipo uma espingarda, com capuz no rosto, os dois e ficavam remanejando a arma um para o outro. Começaram a ameaçar a gente [...], pediu para minha sogra virar de costas, minha esposa e meu sobrinho ficaram sentados e o tempo todo sendo ameaçados [...], chegou até momento de agredirem minha esposa [...], no fim eles conseguiram pegar um dinheiro da minha sogra [...], levaram minha aliança, da minha esposa, televisão, eles cortaram os cabos da geladeira, fogão, de outros eletrodomésticos, me amarraram, amarraram minha esposa, meu sobrinho, sei que minha sogra até passou mal, começou a chorar [...], ficaram no telefone contatando outra pessoa para ver se conseguiam vender meu carro, porque até levaram meu carro [...].

[...]

MP
: Eles estavam relatando que sabiam da vida de vocês?

Vítima
: Sim, falavam: “a gente conhece vocês da região” [...], nesse momento até agrediram minha esposa [...], que ela foi chutada por ele. Ficaram cobrando, falando que sabiam de tudo.

MP
: Então foi premeditado?

Vítima
: Assim, não sei como foi, mas
a gente acha que o vizinho do lado que foi preso junto depois que deu as informações tudo, porque ele foi pego com meu carro [...], a gente acredita que ele que deu as informações de qual era nossa rotina [...], e aí esses dois rapazes que vieram de fora, GERALDIN e Ruan foram lá roubar, porque senão ia dar muito na cara se entrar na casa, porque ele é nosso vizinho
.

[...]

MP
: O prejuízo para vocês foi elevado?

Vítima
: Prejuízo foi mais emocional, a gente ficar amarrado, sendo agredido, foi o pior de tudo, minha sogra ficou um tempo, quase que nem dormia, ficamos assustados.

MP
: Fora a questão patrimonial então teve trauma como consequências do senhor e da família?

Vítima
: Por um tempo a gente ficou bem assim [...] até hoje a gente lembra do caso e fica meio com medo, é um susto muito grande.

MP
: Lá depois o senhor foi na Polícia relatar esses fatos?

Vítima
: [...] falamos o ocorrido [...], aí eles saíram em diligências. Passado um tempo eles relataram que acharam o veículo, mostraram as fotos dos rapazes e nosso veículo junto, aí falamos que realmente era, depois de um tempo falaram que a gente precisava ir na Delegacia [...].

MP
:
O senhor reconheceu o pessoal na polícia
?

Vítima
:
Depois chamaram nós todos juntos e mostrou o rapaz pela fisionomia e ainda tinha o resto da roupa deles lá junto que eles usaram para cobrir o rosto então não tinha como não identificar, eram eles mesmo
, só os outros dois que a gente não viu, salvo engano o Felipe e o Adriano [...] que não estavam juntos, só que eles foram pegos juntos com eles lá [...]”
(áudio digital -

nome do arquivo: COD. 693408 - VIT. SERGIO.wmv).

“
Vítima
: eu moro do lado da casa da minha sogra né, e costumo sempre estar lá, eu tinha acabado de almoçar [...] e fui lá, quando eu cheguei lá a casa estava fechada [...],
quando eu cheguei lá ele só apontou a arma para mim e mandou eu calar a boca, tomou meu celular e a chave do meu portão e queriam por tudo levar o carro que tem na minha casa [...] um Fiat Strada [...]; daí o outro, de menor, queria por tudo levar
[o veículo]
e esse daí
[o apelante]
ainda falou: “não moço, vamos embora, vamos embora”, porque faziam horas que eles estavam lá dentro da casa dela
, aí naquele susto, tomaram meu celular, hora que cheguei eles já estavam indo embora [...], foi terrível [...], eles ainda apontaram a arma para mim e fizeram eu deitar no chão.

MP
: Amarraram a senhora também?

Vítima
: Não, eu não, mas fez eu deitar porque quando eu cheguei eles estavam indo embora [...].

MP
: Certo, folhas 65 dos autos, MARLENE, essa assinatura é da senhora?

Vítima
: Sim.

MP
:
A senhora reconheceu o pessoal na Delegacia
?

Vítima
:
Sim, esses daí, que eram os dois que estavam lá
[...].

MP
:
Que aqui a senhora falou que reconheceu sem sombra de dúvidas os suspeitos Ruan [...] e Geraldin [...] como os autores do roubo em tela. A senhora reconheceu então
?

Vítima
:
Sim, eu vi bem pouco eles, mas como eles eram moreninhos, um mais alto e outro mais baixo
.

[...]”
(áudio digital - nome do arquivo cód. 693408 - vit. marlene.wmv).

MP
:

Vítima
: eu cheguei na casa da minha mãe, Cecília, que eu não moro lá, por volta de onze e meia [...]. Daí eu estacionei na frente [...] passou um pouco, meu esposo Sérgio chegou também e a gente tem mania de deixar o portão só encostado, daí o Pedro chegou da escola e almoçamos, foi questão de quinze minutos, terminamos de almoçar, guardamos a louça, puxaram o portão [...]
aí olhei e achei que era brincadeira porque entraram dois, o GERALDIN e mais um, encapuzados, e falei: “que brincadeira mais sem graça”, ele já estava com uma espingarda na mão, o maior
[o apelante]
e falou bem assim: “você quer que eu te dou um tiro pra ver que é de verdade?”
, aí minha mãe veio, ele já abordou minha mãe e o Pedro, colocaram todos na sala e toda hora com a arma na cabeça ou nas costas,
em mim me deram alguns chutes porque não conseguia tirar a aliança
[...], ele pegou e me deu uns chutes, iam amarrar minha mãe aí pedi para não amarrar porque ela começou a passar mal [...], o Sérgio eles colocaram de bruços, amarrou as costas [...], e eu fiquei amarrada no sofá, pé e mão, e o Pedro também ficou no chão deitado, amarrado, com as mãos nas costas e aí reviraram toda a casa [...], minha mãe acabava chorando, aí eles colocaram a arma na cabeça dela, mandava calar a boca, não foi legal não.

[...]

MP
: Quantas pessoas tinham lá?

Vítima
: [...] de início eu, minha mãe, o Pedro e o Sérgio, aí depois que a Marlene chegou [...], mas, desde o início o intuito era entrar na casa da Marlene [...], eles falavam que tinham comprador para o carro do meu irmão [...], eles falaram que estavam vigiando a gente há muitos dias e sabiam todos nossos movimentos.

MP
: Eles chegaram a falar então isso?

Vítima
: Sim, eu escutei
na hora que eu pedi para minha mãe fazer silêncio quando ele ligou
[para um dos comparsas que não estavam no local]
e ele falou: “Aqui é o GERALDIN”, aí foi a hora que eu fiquei sabendo o nome que ele ligou para poder falar que meu carro não era um HB20, era um Ônix, que tinha comprador para o HB20 e para a pick-up do meu irmão
.

MP
:
Entendi, então por isso que a senhora presenciou e estava premeditado
.

Vítima
:
Sim, sim. Esse GERALDIN e o vizinho do lado, foram quatro, dois entrou e dois estavam na BR esperando os veículos
.

[...]

MP
:
Na polícia a senhora também fez o reconhecimento? A senhora viu o pessoal
?

Vítima
: [...]
Eu vi o GERALDIN e também fiz o reconhecimento em foto
.

MP
: Quanto tempo, mais ou menos eles ficaram dentro da casa da senhora?

Vítima
: Cinquenta minutos.

MP
: Todo mundo amarrado, menos a mãe da senhora?

Vítima
: Isso, todo mundo amarrado, menos ela [...].

MP
: [...] além da questão patrimonial teve sequelas psicológicas, traumas, depois desse assalto?

Vítima
: Sim, tanto que um dos envolvidos, o Felipe, que mora do lado da casa da minha mãe, então, se a gente chega e estaciona o carro ele passa, dá uma batidinha, passa rindo, quando abre o portão minha mãe sempre fica assustada, eu toda vez que vou lá e puxo o portão, penso que vai acontecer tudo de novo.

[...]

Defesa
:
O GERALDIN a senhora já conhecia de algum outro lugar
?

Vítima
:
Não
[...].

Defesa
:
Quando essas pessoas entraram na casa de vocês eles estavam com o rosto tampado
?

Vítima
:
Sim, com uma camiseta
.

Defesa
:
E esse reconhecimento que vocês fizeram foi com base com que então
?

Vítima
:
No final, quando eles estavam pegando os pertences, o maior tirou a camiseta
[o GERALDIN]
.

Defesa: Ele tirou a camisa do rosto?

Vítima: Sim
[...].

[...]

Defesa
:
A senhora falou que ouviu ele falando ao telefone quando que não era o carro, ele se apresentou como GERALDIN mesmo
?

Vítima
:
Aham
”
(áudio digital - cod. 693408 - vit. Sirlene.wmv).

“
Vítima
: foi na hora do almoço, aí eles invadiram lá, armados, a gente até pensou que era brincadeira [...], aí o sujeito já me empurrou [...], me sentaram na cadeira e virou a cara para parede que não era para olhar para eles, aí eles foram cortando os fios do fogão da geladeira, fogão, e foram amarrando [...], aí queriam entrar na casa do meu filho que é vizinho [...], que eles queriam pegar o carro [...], foram catando os trens tudo [...].

MP
:
Eram quantos
?

Vítima
:
Dois
.

MP
:
Eles entraram armados
?

Vítima
:
Estava armado
. Hora que um ia amarrando os meninos o outro ficava com a espingarda [...] levando no ouvido da Sirlene e do Pedro [...].

[...]

MP
: Todo mundo foi amarrado então?

Vítima
: Foi, só não amarrou eu [...] e foram catando tudo.

[...]

MP
: Eles levaram tudo, colocaram as coisas dentro do carro e foram embora?

Vítima
: Isso [...].

MP
:
A senhora na Delegacia de Polícia reconheceu o pessoal lá
?

Vítima
: [...]
os que entraram em casa, eu conheci eles lá, que foram os dois que entrou
, mas não sei o nome deles [...], só sei o que mandou eles entrar lá foi o Felipe, o filho da vizinha minha [...].

MP
:
Na Polícia a senhora chegou a ver
?

Vítima
:
Viu, mostrou a gente e perguntou, o juiz lá perguntou se eu sabia qual foi os que entrou lá e eu falei: “foi esse aqui e esse outro”, que era o mais alto era mais velho
[o apelante]
, que está preso [...]. Eles perguntaram: “qual que foi?” e eu respondi: “foram esses dois aí”
[...].

MP
:
Na Delegacia a senhora reconheceu dois então
?

Vítima
:
Isso
.

[...]

MP
:
Então as duas pessoas que estavam lá
[GERALDIN e Ruan]
a senhora reconheceu
?

Vítima
:
Reconheci
. Agora não sei dizer pelo nome qual é qual, pois foi a primeira vez que os vi foi quando eles entraram lá.

MP
: Eles que estariam no assalto então?

Vítima
: Sim.

Defesa
:
Quando a senhora foi na Delegacia e fez o reconhecimento quantas pessoas tinham
?

Vítima
:
Estavam os quatro
.

Defesa
: O Felipe...

Vítima
:
Felipe, o outro branquinho gordinho que não sei o nome [...] os três eu não conhecia só conheço o Felipe, e os dois moreninhos. Os que entrou lá em casa foram os dois moreninhos, um mais miudinho baixo e outro mais alto
”
(áudio digital – nome do arquivo: cod. 693408 - vit. cecilia.wmv)

“
Vítima
: Eu estava em casa, a gente tinha acabado de almoçar, eu ia sair para cortar o cabelo, aí minha avó foi pegar o dinheiro que eu tinha acabado de receber no outro dia, eles entraram pelo portão, do lado da casa da vizinha que estava aberto, eles entraram, renderam todo mundo, mandou fechar o portão, fechamos as janelas, fez a gente deitar no chão [...], aí eles perguntaram de dinheiro, pegaram o dinheiro tudo, relógio, celular, televisão, amarraram a gente [...], ai foi a hora que minha tia chegou, abriu o portão, renderam ela também, fez ela deitar no chão, pegou celular dela e saíram [...].

MP
: Certo, eles estavam armados?

Vítima
: Sim, com uma espingarda.

MP
:
O senhor foi na polícia e reconheceu o pessoal na polícia?

Vítima: Sim, um vizinho, pelo lado da casa que eles entraram foi o mandante, que sabia de tudo e os outros dois que entraram dentro da casa [...].

MP: O senhor reconheceu lá então?

Vítima: Isso
.

MP
: [...] eles levaram o carro?

Vítima
: Levaram.

[...]”
(áudio digital – nome do arquivo: cod. 693408 - vit. pedro_.wmv)

A informante, VALENTINA, genitora do apelante, disse que, no dia dos fatos, ela e seu filho estavam reunidos em sua residência quando o acusado recebeu diversos telefonemas de um indivíduo desconhecido. Asseverou que insistiu para que ele almoçasse junto com seus familiares, mas que ele apenas disse que precisava sair. Por fim, revelou que ficou esperando seu retorno e, só no final do dia, tomou ciência de que ele havia sido preso (áudio digital - cod. 693408 - info. VALENTINA.wmv).

Em seu interrogatório, GERALDIN reafirmou que não participou do roubo que lhe foi imputado na denúncia. Disse que no dia do ocorrido havia saído da residência de sua genitora para almoçar com sua irmã. Asseverou que no trajeto foi abordado pela guarnição da Força Tática da Polícia Militar e que, logo após a checagem policial, foi conduzido até o CISC, onde foi reconhecido pelas vítimas. Por fim, declarou que desconhece os adolescentes envolvidos na prática delituosa e o local onde o crime ocorreu (áudio digital – nome do arquivo: cod. 693408 - interrog. geraldin.wmv).

A versão apresentada por GERALDIN, de que não cometeu o roubo que lhe é imputado, se encontra totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

As vítimas foram peremptórias em afirmar ter o apelante participado da prática criminosa e, apesar do inconformismo da defesa, não há nada nos autos que indiquem que o reconhecimento ocorreu de modo irregular, até porque a identificação do apelante foi reafirmada em juízo por todas elas.

É entendimento sedimentado no âmbito deste Tribunal de Justiça que “
as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de provas”
[Enunciado Orientativo n. 29-TJ/MT].

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que eventuais falhas no reconhecimento procedido no inquérito policial, ficaram superadas no momento em que, na instrução processual, as vítimas ratificaram a participação de GERALDIN na empreitada criminosa.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PROVA IDÔNEA. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação (AgRg no AREsp 1.204.990/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/3/2018). 2. As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO MILITAR. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 24. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO [...] "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. In casu, o reconhecimento fotográfico do paciente foi ratificado em juízo pelas vítimas, que reconheceram o réu como o autor dos delitos, inexistindo a nulidade suscitada" (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 6/12/2017). Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido”
(RHC 70.238/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Vale ressaltar ainda que a informante, VALENTINA, confirmou que o acusado estava em sua residência, em horário aproximado ao cometimento da infração, e que, após receber um telefonema, de um indivíduo desconhecido, saiu e não retornou mais.

De igual modo, o álibi engendrado pelo adolescente, RUAN – na tentativa de isentar o réu da responsabilidade penal –, dizendo que praticou o crime na companhia de um indivíduo de alcunha “Datena”, também não restou confirmado.

As provas indicam, fora de qualquer dúvida, que o réu participou do roubo que lhe é imputado.

No atinente ao crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também restou evidenciado que GERALDIN, na companhia do adolescente RUAN, praticou o roubo na residência das vítimas.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial representativo da controvérsia, nos moldes do artigo 1.036 do NCPC (REsp n. 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), restando firmada a seguinte tese, cristalizada na Súmula 500,
verbis
:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Ou seja, “
a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação
”, como bem asseverou o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao relatar o
Habeas Corpus
n. 150.849/DF, e “
ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
”, como afirmou o Ministro Marco Aurélio Bellizze, no REsp 1.127.954/DF.

Portanto,
basta, para a configuração da corrupção de menor, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la
.

Como bem salienta Waldyr de Abreu, “
constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde
” (O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, artigo publicado
in
RT 560/377).

No caso dos autos, a participação do adolescente foi confirmada pelas declarações das testemunhas e das vítimas, tanto em sede policial como em juízo. Em seus depoimentos, os policiais afirmaram que encontraram dois adolescentes, RUAN e FELIPE, os quais confessaram que haviam dispensado o veículo da vítima em um matagal. Além disso, os próprios ofendidos asseveraram que o adolescente, RUAN, foi quem adentrou, juntamente com GERALDIN, na residência para subtrair seus pertences pessoais.

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática dos crimes, não havendo que se falar na ausência de provas.

A negativa de autoria aventada pelo réu nos seus interrogatórios, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E VEÍCULO TRANSPORTADO PARA O EXTERIOR – RECURSO DEFENSIVO – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – NAGATIVA DE AUTORIA [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS APONTANDO A AUTORIA AO RÉU – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NARRA OS FATOS DE FORMA DETALHADA
[...] MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...] RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da negativa do acusado, os depoimentos dos investigadores de polícia e da vítima, em consonância com os demais elementos de prova colacionados aos autos, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória
[...]”
(N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014).
“Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima , que identificou o réu como o autor do crime
.” (TJMT, Ap nº 142679/2017)”
(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra das vítimas, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecido na sentença, mais especificamente à primeira fase dosimétrica do
crime de roubo
, haja vista que as circunstâncias judiciais não foram devidamente avaliadas e a pena-base foi elevada, acima do mínimo legal, de forma desproporcional.

O pedido merece parcial provimento.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“
DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO

[...]

No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
Nesse particular, há que se valorar negativamente neste ponto, já que, durante a consumação do crime, os agentes agrediram com chutes uma das vítimas (S.M.S.), amarraram todas com os fios de eletrodomésticos, submetendo-as a intenso terror, e ainda por longo prazo (aproximadamente cinquenta minutos). Além disso, verifica-se que, ao contrário do que alega a defesa, o crime praticado foi premeditado pelo denunciado e demais comparsas adolescentes, os quais, antes de ingressarem no imóvel, já vigiavam o local (especialmente o adolescente F.J.P.L. que reside ao lado das vítimas), comportamento que revela um Juízo de reprovabilidade mais acentuado da conduta, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto
.

Antecedentes
: considerando que a condenação penal existente em desfavor do réu será utilizada para fins de reincidência, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Quanto à
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à
personalidade
do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade [...].

Quanto aos
motivos
do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às
circunstâncias
do crime, são as próprias do tipo em questão.

Quanto às
consequências do crime, exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, verifica-se que, ao reverso do alegado pela defesa, as consequências do delito ultrapassaram a esfera patrimonial das vítimas, já que ficaram extremamente abaladas ao relembrar dos fatos, o que ficou nítido na oportunidade da audiência de instrução e julgamento. Nota-se que as vítimas ficaram traumatizadas com o ocorrido naquele dia, tendo ressaltado que a vítima idosa (75 anos) teve dificuldade para dormir nos primeiros dias e até hoje tem medo quando o portão é aberto. Assim, valoro negativamente neste ponto
.

Por fim, as
vítimas
não contribuíram para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que
duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão
”
(doc. digital n. 26492977)

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que a magistrada sentenciante recrudesceu a pena basilar em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis as vetoriais relativas à “
culpabilidade
” do agente e às “
consequências
” do crime.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à “
culpabilidade
” do agente, agiu acertadamente o juízo ao considerá-la desfavorável, porquanto a ameaça,
quando intensa
– no caso os agentes desferiram diversos chutes na vítima, SIRLENE, e apontaram a arma de fogo para as cabeças das vítimas durante todo o
iter
criminoso – é circunstância que foge à normalidade da espécie delitiva, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à culpabilidade, foi destacado o modus operandi do agravante, que consistiu, entre outras ações conjuntas, ou fazer refém uma menina menor de idade, a qual teve uma arma apontada para a sua cabeça durante a empreitada criminosa, com o fim de coagir as demais vítimas. Logo, não há que se falar em bis in idem, pois a majoração da reprimenda não se deu, exclusivamente, em razão do número de vítimas [...]”
(AgRg no HC 405.220/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA [...] A menção de que o delito foi cometido por dois três agentes, com emprego de arma de fogo e exacerbada violência real contra uma senhora, não sem mencionar as ameaças psicológicas com a arma ostentada durante toda a empreitada criminosa -, demonstra ineludivelmente, a maior gravidade do comportamento ilícito, a justificar o aumento da pena na terceira fase acima da fração mínima, sem violação da Súmula n. 443 do STJ. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 439.757/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018)

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS I, II E V C/C ART. 70 [POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL] C/C ART. 158, §3.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS IDÔNEOS PARA DESABONAR A CULPABILIDADE DO AGENTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APELANTE QUE AGIU COM EXTREMADA AGRESSIVIDADE – ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA [...] Tendo em vista que a violência e a grave ameaça empregadas pelo insurgente foram exacerbadas, máxime porque se encontrava em posição de domínio frente aos sujeitos passivos, os quais se mostraram colaborativos e, ainda assim, sofreram [...] ameaças de morte mediante o encostamento de armas engatilhadas em suas cabeças [...] faz-se impositiva a manutenção da carga negativa imposta na culpabilidade do agente, porquanto acentuada a reprovabilidade da conduta [...]”
(Ap. 47139/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RECURSO DESPROVIDO [...] A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A violência real empregada no crime de roubo, notadamente pela intensa intimidação das vítimas, colocando a arma em suas cabeças, ameaçando-os de morte na presença do filho menor, revela o maior desvalor da ação criminosa e é suficiente para negativar a vetorial da culpabilidade [...]”
(Ap. 75682/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017)

Além disso, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

De igual forma, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
consequências
” do crime, em razão do intenso trauma acometido às vítimas pela violência perpetrada durante a empreitada criminosa.

Como bem destacado no
decisum
, todas elas relataram em juízo que ficaram extremamente abaladas e que CECÍLIA teve muita dificuldade para dormir após o episódio. Asseveraram que ainda sentem medo constante do adolescente, FELIPE, vizinho de porta da residência deles. Além disso, foram enfáticos em suas declarações ao asseverar que vivenciaram “
momentos de intenso terror
” no interstício que ficaram em poder dos assaltantes, uma vez que foram constantemente ameaçados com arma de fogo e amarrados com os fios cortados dos eletrodomésticos da residência.

O trauma psicológico provocado pelo agente está além da violência necessária para a consecução do crime, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial. Confira-se:

"[...] Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o trauma causado às vítimas não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, tendo a família, inclusive, colocado o seu imóvel à venda [...]"
(HC 317.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

“ [...] Relativamente às consequências do crime, delineou o magistrado sentenciante os traumas psicológicos graves derivados do ilícito, ressaltando que os ofendidos se mudaram da residência onde os fatos ocorreram, os adolescentes vítimas vivem sobressaltados e a ofendida Andressa passou a fazer uso de fortes medicamentos para dormir e tentar ter uma vida normal, efeitos particularmente mais gravosos às vítimas, não havendo, do mesmo modo, teratologia manifesta a ensejar a concessão excepcional da ordem de ofício. Precedentes [...]"
(HC 366.444/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 22/11/2016)

Por esta razão, mantenho a negativação de
ambas
as vetoriais; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque a juíza majorou a pena-base em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, ou seja, quase na 1/2 (metade) da sanção mínima prevista para o tipo penal, ante a presença de
duas circunstâncias

judiciais negativas
.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6ª Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavorável a “
culpabilidade
” do agente e as “
consequências
” do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, encontrando a reprimenda de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, mantenho as agravantes previstas nos incisos I e II, “h”, do artigo 61 do Código Penal [
reincidência
e o
fato de o crime ter sido cometido contra maior de 60 (sessenta) anos
], reconhecidas pela juíza singular, porquanto presente condenação com trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do delito em análise [autos n. 0007485-51.2015.811.0064, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que o acusado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, com trânsito em julgado em 08/03/2017], bem como pelo fato de a vítima, CECÍLIA, possuir, à época dos fatos, 73 (setenta e três) anos de idade.

Do mesmo modo, conservo a fração de 1/6 (um sexto) – para cada uma das agravantes –, ficando a pena intermediária estabelecida em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
.

Por derradeiro, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de agentes, valho-me da fração legal de 1/3 (um terço) para a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, de modo que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a reprimenda para o crime de roubo em
9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS

Tendo em vista que o apelante, no mesmo contexto temporal e espacial, mediante uma só ação, subtraiu o patrimônio distinto de 5 (cinco) vítimas – SÉRGIO, SIRLENE, MARLENE, PEDRO E CECÍCIA –, justifica-se a utilização do instituto previsto no artigo 70, do Código Penal.

Quando à fração de incidência para o concurso formal de crimes, invoco o Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, colocado nestes termos:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro,
de 1/3 para cinco
e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”

Destarte, em razão da ocorrência de cinco delitos em concurso formal de crimes (CP, art. 70), conservo a fração de 1/3 (um terço) – utilizada na sentença condenatória –, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA [...] COLIMADA ADEQUAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO ARBITRADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS –
PRÁTICA DE CINCO INFRAÇÕES A RECLAMAR A EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)
[...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, observado o intervalo legal de 1/6 até 1/2, de sorte que, tratando-se de cinco infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/3 [...]”
(N.U 0000333-27.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DE DELITIVA, E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL [...]
ROUBOS COMETIDOS EM FACE DE 5 (CINCO) VÍTIMAS – MAJORAÇÃO PELO CONCURSO FORMAL [...] FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – ORIENTAÇÃO DO STJ
– RECURSO PROVIDO [...] Reconhecida a prática de 5 ( cinco ) roubos, a fração de 1/3 ( um terço ) deve incidir sobre a maior pena aplicada. (STJ, HC nº 408.304/SP)”
(N.U 0017135-81.2017.8.11.0055, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018)

Desse modo, fixo a pena definitiva para o crime de roubo em
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

A despeito da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, das agravantes e causas de aumento de pena, verifico que o juízo estabeleceu a sanção pecuniária em seu
mínimo legal
, notadamente “
em razão das condições econômicas do réu
”, de modo que, no intuito de evitar a
reformatio in pejus
, conservo-a em
10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Não verifico incoerências ou equívocos na dosimetria da pena do crime previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8-069/1990, de modo que mantenho a reprimenda em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Há evidências nos autos que o apelante praticou os delitos de roubo e corrupção de menor
no mesmo contexto fático
, de modo que, tecnicamente, aplicar-se-ia a regra do concurso formal de crimes; contudo, a magistrada sentenciante reconheceu a existência do concurso material e somou as reprimendas impostas.

A despeito da falta de fundamentação da juíza para a aplicação do instituto previsto no artigo 69, do Código Penal, verifico que o somatório das penas se mostra mais benéfico ao réu.

Destarte, por este motivo, desconsidero a regra prevista no artigo 70, do Código Penal e mantenho o concurso material, conforme se vê nos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL COM O CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 70 DO CP E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – TESE PERTINENTE [...] Deve ser afastado o concurso formal entre os crimes de Roubo e de Corrupção de Menor, quando se verificar que a regra do concurso material se mostra mais benéfica aos apelantes, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal [...]”
(N.U 0001502-75.2017.8.11.0040, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PENA REDIMENSIONADA – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A dosimetria da pena realizada na sentença deve ser reformada, para que seja afastado o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menor, quando se verificar que a regra do concurso material se mostra mais benéfica ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 4. Apelo parcialmente provido"
(N.U 0012989-93.2016.8.11.0002, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Pelos motivos acima expostos, somando-se as penas de cada um dos delitos, encontro a sanção definitiva de
14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, também merece provimento o pedido defensivo quanto ao afastamento da detração promovida na sentença.

A detração prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo das Execuções Penais sua análise, nos termos do artigo 66, III, “c”, da LEP.

Desse modo, mesmo após o abatimento do período em que o apelante ficou preso provisoriamente [4 (quatro) meses e 10 (dez) dias], o regime imposto continuaria sendo o
fechado
, máxime em razão do
quantum
fixado [14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão] e a condição de reincidente do réu.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA [...] DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO MESMO SE OPERADA A DETRAÇÃO – APELANTE REINCIDENTE [...] Para a Apelante, apenada com mais de 8 anos de reclusão, que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, não só pelo quantitativo de pena imposto, mas também, e principalmente, em razão da existência da circunstância judicial desfavorável, da natureza, da quantidade da droga e da incidência da agravante da reincidência; é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois, não teria potencial para influenciar na escolha do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal [...]
” (N.U 0001142-08.2018.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS [...] DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE [...] O desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84 [...]
” (N.U 0001239-29.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR SEM PROVEITO PRÁTICO [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] Inaplicável a detração penal se esta não tem nenhum efeito prático, diante da quantidade da pena imposta e da condição de reincidente do apelante [...]
” (N.U 0001968-13.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo e redimensiono a reprimenda imposta, ficando o réu,
GERALDIN PEREIRA GUIMARÃES
, condenado à pena de
14 (quatorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como para
afastar
a detração operada pela juíza singular, mantendo incólume os demais capítulos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020